Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712382-77.2021.8.07.0001 APELANTE: HELENA PAIM DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, HELENA PAIM DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o presente processo tem as mesmas partes e o mesmo objeto do Processo no 0741075-08.2020.8.07.0001, de minha Relatoria, determino a associação de ambos. Retire-se o Processo no 0741075-08.2020.8.07.0001 da pauta de julgamento. Após o cumprimento do determinado, tornem os autos associados para elaboração do voto conjunto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora